Tribunal: STF
Processo: RE 428357
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.